Tribunal: TJSP
Processo: 0101748-32.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Apelação das Defesas – Preliminares – Insuficiência de fundamentação da sentença – Avaliação dos elementos de prova e conclusão quanto à responsabilidade penal dos apelantes – Não constatada a inépcia da denúncia – Peça acusatória que individualizou as condutas dos acusados e bem descreveu os fatos aqui tratado – Possibilidade da substituição do exame pericial por outros meios de prova –

Ementa:
Apelação das Defesas – Preliminares – Insuficiência de fundamentação da sentença – Avaliação dos elementos de prova e conclusão quanto à responsabilidade penal dos apelantes – Não constatada a inépcia da denúncia – Peça acusatória que individualizou as condutas dos acusados e bem descreveu os fatos aqui tratado – Possibilidade da substituição do exame pericial por outros meios de prova – Impossibilidade – Inexistência de exame de corpo de delito por outros meios de prova – Absolvição sumária – Questão preclusa – Preliminares rejeitadas –Organização criminosa – Associação estável voltada à prática de crimes patrimoniais – Farta prova colhida por meio de diligências, apreensão e oitiva de testemunhas – Condenações mantidas – Penas-base fixadas no mínimo legal a míngua de maus antecedentes – Acréscimo das penas dos réus Danilo, Robson e Ricardo em 1/6, ante a reincidência – Acréscimo das penas em 1⁄2 por se tratar de organização armada – Latrocínio tentado – Suficiência de provas – Consistentes declarações das vítimas – Condenações mantidas – Penas-base fixadas acima do mínimo legal com fundamento nas circunstâncias do delito – Aumento das penas dos réus Danilo e Robson em 1/6 por conta da reincidência – Compensação da circunstância atenuante da confissão espontânea, reconhecida a favor do réu Ricardo, a despeito de sua parcialidade, com a circunstância agravante da reincidência – Redução das penas em 1/3 pela tentativa, face ao 'iter criminis' percorrido – Resistência qualificada – Delito imputado aos réus Jasiel e Danilo, que resistiram violentamente à abordagem policial, realizando disparos de arma de fogo na direção dos policiais, obtendo êxito em impedir a execução do ato policial – Penas-base fixadas acima do mínimo legal por força das circunstâncias do delito – Aumento da pena do réu Danilo em 1/6 em razão da reincidência – Concurso material de infrações bem reconhecido e mantido – Penas somadas – Regime fechado compatível com a quantidade de penas impostas e a gravidade das condutas – Recursos de apelação desprovidos.